Tribunal: TJES
Processo: 5018805-75.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018805-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHENIA NEVES DE JESUS e outros (3)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018805-75.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: SHENIA NEVES DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INCÊNDIO EM PADRÃO DE ENERGIA LOCALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 17755733) interposto pela ré. A parte autora apresentou contrarrazões, sendo representada por advogado na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 17755733), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, confirmo a liminar a seu tempo deferida e determino à requerida que adote as medidas necessárias para a religação da energia, inclusive construindo novo padrão (se necessário), sem nenhum ônus para os autores que apenas poderão ser cobrados pelo consumo após a regularização do padrão e relógio. Condeno a requerida no pagamento aos autores da quantia de R$12.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Improcedentes os demais pedidos. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que relata a parte autora que sofreu com o incêndio o padrão de energia, causando danos de ordem patrimonial e moral.

A ré, diante das questões postas, sustentou a regularidade do serviço, imputando a culpa exclusiva do consumidor pelos danos causados, fundada nas disposições da resolução da ANEEL.

Pois bem, passo a decidir.

De início, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse sentido, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Sob essa ótica, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Nesse contexto, entendo que a pretensão autoral se revela amparada pela verossimilhança das alegações. Isso porque o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente as fotografias e o vídeo disposto no ID 17755697 e 17755698, evidenciam que o incêndio ocorreu no padrão de energia que fica ao lado externo da residência.

Pelas razões apontadas, comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar a regularidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que atribui ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ausente tal comprovação, presume-se a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados pela autora, bem como o dever de ressarcir pelos danos suportados.

Dessa forma, não vislumbro razões para a reforma da sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora em decorrência do evento danoso.

Por conseguinte, no que concerne ao dano moral, entendo estar devidamente caracterizado, diante da falha na prestação do serviço por parte da requerida. Restou evidenciado que a consumidora suportou os efeitos de um incêndio ocorrido no padrão de energia localizado na área externa de sua residência, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo em razão da insegurança, do abalo e dos transtornos gerados pelo evento, que atingiu diretamente sua esfera de tranquilidade e bem-estar, agravados pelo fato de ter permanecido sem fornecimento de energia elétrica, em razão da desídia da concessionária na religação do serviço.

Com relação ao
quantum,
o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas

LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)